Tribunal: TJDFT
Processo: 0723742-71.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ART. 370 DO CPC. JUÍZO DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 355. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE QUANDO NÃO HOUVER NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDO POR AUSÊNCIA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 370 do CPC o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. Consoante disposição do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide terá lugar na hipótese em que não houver a necessidade de outras provas.
3. A fase de especificação de provas, da mesma forma, não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.
4. Não pode o magistrado dispensar a fase probatória, sem ao menos intimar as partes para especificação de provas e julgar o mérito com base na regra do ônus probatório descrita no art. 373 do Código de Processo Civil.
5. Importa em cerceamento de defesa a improcedência do pedido por ausência de provas quando o juízo não oportunizou às partes a produção de provas, por meio do despacho saneador, e considerou, ainda, o feito devidamente instruído.
6. Sendo necessária a realização da instrução probatória nos autos, impossibilitado está o julgamento do feito pela causa madura (art. 1.013, §§3o,CPC).
7. Recursos conhecidos e providos.